Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta como substituto de embargos à monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso de apelação que se limita a apresentar argumentos de defesa comuns e que não foram apresentados ao Juízo de origem por meio de embargos à monitória e se o recurso deve ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica interesse recursal no pedido de gratuidade, visto que na decisão recorrida houve a apreciação do referido pedido e o deferimento do benefício à recorrente. Recurso não conhecido nesse ponto.
4. De acordo com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, cabe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
5. Verificado que, devidamente citada e com advogado constituído nos autos de origem, a agravante se manteve inerte no curso do processo e deixou de apresentar oportunamente os embargos à monitória com seus argumentos e teses defensivas, não se admite a interposição de recurso de apelação como substitutivo dos embargos à monitória, sob pena de supressão de instância. Portanto, deve ser mantida a decisão que não conheceu da apelação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.